Tribunal: TJBA
Processo: 8004097-51.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004097-51.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOCORRO MACEDO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: PARTE NÃO INDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. POSTULAÇÃO DIRETA AO PODER JUDICIÁRIO SEM PRÉVIA FORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada com o objetivo de obter isenção de emolumentos cartorários para alteração de prenome, sob alegação de hipossuficiência econômica. 2. Sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jequié/BA que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento prévio à autoridade administrativa competente. Apelação interposta visando à concessão da gratuidade não apenas judicial, mas também dos atos extrajudiciais necessários à alteração de prenome. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação judicial para concessão de gratuidade de emolumentos cartorários antes de qualquer tentativa de obtenção da isenção pela via administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de requerimento prévio ao cartório competente afasta a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, elemento essencial à configuração do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 6. A Lei nº 6.015/1973, art. 30, assegura às pessoas reconhecidamente pobres a gratuidade de emolumentos cartorários, desde que comprovada a condição de hipossuficiência, sem necessidade de intervenção judicial prévia. 7. A atuação jurisdicional pressupõe litígio ou negativa da autoridade competente, inexistente no caso concreto, tratando-se de provocação prematura do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A ausência de tentativa prévia de solução administrativa para obtenção de gratuidade de emolumentos cartorários afasta o interesse de agir, não sendo cabível o ajuizamento imediato de ação judicial com tal finalidade." Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 5º, inciso XXXV Código de Processo Civil: art. 485, VI Lei nº 6.015/1973: art. 30, §§ 1º a 4º Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004097-51.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante SOCORRO MACEDO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .